Tribunal: STF
Processo: HC 259759
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO DELITO IMPUTADO. CRIME CONSUMADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “Descabe cogitar de tentativa de estupro, porquanto a norma penal não distingue a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia” (HC 233.592-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 01.12.2023)



    4. A análise minuciosa para o fim de concluir pelo reconhecimento da modalidade tentada demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.